Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726279-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL n. 0741420-89.2021.8.07.0016, proposta em face de SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS, na qual indeferiu o pedido de penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 192690180 da origem): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora do imóvel descrito na inicial. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de ID 177537110. Em que pese o exequente tenha requerido a penhora do bem indicado na inicial, por se tratar de imóvel irregular, trata-se de bem de difícil alienação. Intime-se o Distrito Federal para que indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão na forma do art. 40 da Lei no 6.830/80.” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, diz que “Os imóveis irregulares possuem expressão econômica que podem ser penhorados em favor do credor, conforme o interesse na perseguição dos créditos.” Defende que a execução ocorra ao interesse do credor, na forma do art. 797, do CPC. Ao final requer “seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para determinar a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel.” Dispensado o recolhimento de preparo, ante a hipótese de isenção legal. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator